Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-41.2012.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000395-41.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILTON LUCIO DA SILVA - CPF: 507.436.941-04 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO

– CONDENAÇ
ÃO
–
RECURSO
DEFENSIVO
–

1.
P
LEITO DE

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, DO CÓDIGO
PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.677/98
,

POR VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
,
E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS AO
S
DELITO
S
DE CONTRABANDO OU
TRÁFICO DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE ACIMA REFERIDA E APLICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO
PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL, NA SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA
– PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
PENA REDIMENSIONADA –
2
. LAPSO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA PENA
–

DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
APELANTE
–
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM PROVIDÊNCIAS

DE OFÍCIO
.

1.
O
Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 979.962
, referente ao
T
ema
1.003
da repercussão geral,
assentou que
É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica
repristinado
o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).
(
STF - RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021)

2.
C
om o redimensionamento da pena
do apelante
, fic
ou
constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
daí porque
deve ser declarada extinta a
sua
punibilidade, visto que o instituto retrata matéria de ordem pública e pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente provido, com providências
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jailton
Lucio d
a Silva

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
-MT
que, nos autos da Ação P
enal n.
0000395-41.2012.8.11.0017
,
condenou
-
o

pela prática d
o
crime de
importação e comercialização de medicamentos sem registro sanitário

(art.
273
, § 1º-B, I,
do Código Penal),
à
pena
de
1
0
(
dez
) ano
s de rec
lusão
, em regime
inicial
fechado
,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
,

calculados
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
,

forte nas razões juntadas
nos

ID
s

66097136, 66097137 e 66097138
,
pugna
preliminarmente
pela declaração de

inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal
;
e,
no mérito,
em

razão do princípio da proporcionalidade,
que
seja aplicada a pena do
delito de contrabando (art.
334-A do

Código Penal
)
ou a do
crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
)
, devendo, neste último caso
,
ser fixada a
pena-
base no mínimo legal
e
aplicada a
causa de diminuição disposta no § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas
, tendo em vista

que é réu primário e portador de bons antecedentes.

Nas contrarrazões

encartadas
ao ID
66097141
,
o Ministé
rio Público
pugna pelo provimento deste recurso, a fim de
que seja
reconhec
ida a
referida

inconstitucional
idade
,
com aplicação
do
preceito secundário previsto no art. 33 da Lei de

Drogas.

E,
nesta instânci
a revisora
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

encontradiço

no ID 69742995
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o
apelante
tenha arguido como preliminar a aventada
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal
, essa matéria se confunde com o m
érito deste
recurso e como tal será analisada.

A denúncia, encartada no ID
66097036
, narra os fatos desta forma:

[...]
I - Consta do referido procedimento investigatório que, em data não precisa, entre o ano de 2010 (dois mil e dez) e 09 (nove) de março de 2012 (dois mil e doze), na cidade de Alto Boa Vista, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi surpreendido enquanto mantinha em depósito, com o objetivo de vender, substâncias/produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, falsificados e ou corrompidos, conforme atestam o termo de exibição e apreensão de fls. 6 bem como as declarações testemunhais carreadas ao caderno investigativo.

II – Consta também que, continuando sua ação delitiva, o denunciado, importou/adquiriu, por vários meses, medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, como consta do relatório e interceptações telefônicas às fls. 24/29.

Segundo restou apurado, a Polícia Federal, Unidade de Barra do Garças/MT, realizou a operação “Pro Vita”, logrando êxito em identificar o comércio de produtos e medicamentos de origem ilícita, oriundos de contrabando e sem registro da vigilância sanitária competente.

Verificou-se que, a Polícia Federal, em cumprimento à ordem de busca e apreensão, oriunda do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, efetuou a prisão em flagrante do acusado, por este guardar em sua residência, 09 (nove) cartelas do medicamento

Pramil
50 mg (estimulante sexual), contendo 20 (vinte) comprimidos cada e, na drogaria de sua propriedade foi encontrada 01 (uma) cartela de
Pramil
50 mg, com 19 (dezenove) comprimidos, sendo que 01 (um) comprimido já estava destacado da cartela, todos prontos para a comercialização.

Durante as investigações, verificou-se que o acusado recebia os produtos para comercialização por intermédio do fornecedor Francisco Alves da Silva (investigado em outros autos), o qual enviava as mercadorias pela empresa Viação
Barratur
, até a cidade de Alto Boa Vista/MT.

Apurou-se, ainda, que, o investigado efetuava transações financeiras com o fornecedor Francisco, que por sua vez importava os medicamentos do Paraguai e o acusado
Jailton
revendia-os na região. [...]

Da leitura destes autos, verifica-se que
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente recurso, no qual, o apelante, limitou-se a
suscitar a inconstitucionalidade do preceito secundário do crime pelo qual foi condenado
,
porquanto
, no seu entender,
o
preceito secundário
ins
culpid
o
no
§ 1º-B do
art. 273 do Código Penal
fere os princípios
constitucionais da proporcionalidade e
da
razoabilidade
.

Ao examinar a matéria, verifica-se que, de fato, tem razão o apelante ao arguir a inconstitucionalidade do dispositivo legal em questão, cujo teor é o seguinte:

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

(Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo
o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

(Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; (
(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

V - de procedência ignorada;

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

VI -
adquiridos
de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Modalidade culposa

§ 2º - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Com efeito, a desproporcionalidade da pena aplicável ao delito em comento é manifesta, primeiro porque se trata de crime de perigo abstrato, isto é, que se configura independe
ntemente
de prova da ocorrência de efetivo prejuízo, segundo porque, se comparadas as penas mínimas do crime descrito no art. 273, §1º-B
,
do Código Penal e do ilícito de tráfico de drogas, sendo este notoriamente mais grave, a menor pena daquele (dez anos) é o dobro da prevista para o narcotráfico (cinco anos), isso sem contar que para
este
ilícito ainda é prevista causa de diminuição (art. 33, § 4º do Lei n. 11.343/06) que pode reduzir a pena mínima para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e possibilitar, inclusive, sua substituição por restritivas de direito.

Ainda em análise comparativa de penas mínimas,
deve ser
ressalt
ado
que a sanção cominada para o delito em exame nestes autos é:
(
a
) três vezes maior que a do homicídio culposo;
(
b
) quase o dobro da pena mínima estabelecida para o delito de homicídio doloso simples,
(
c
) cinco vezes maior que a sanção mínima da lesão corporal grave e por fim,
(
d
) consegue ser maior que as penas
cominadas
para os delitos de estupro, estupro de vulnerável e da extorsão mediante sequestro, circunstâncias que torna a desproporcionalidade
da

sanção
descrit
a
no preceito secundário do art. 273, §1º-B, do Código Penal.

Não se pode olvidar que o
legislador, ao editar a Lei n. 9.677/98 – que incluiu o § 1º-B e recrudesceu a penas
cominadas
para o referido ilícito –, motivado pela descoberta, à época da edição da norma, de vários medicamentos falsos, que eram fabricados e comercializados no Brasil, pretendeu reprimir mais rigorosamente as condutas de falsificação, adulteração, alteração, corrupção, exposição à venda e colocação em depósito para vender produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada, com o objetivo de salvaguardar a saúde pública. Todavia, acabou incluindo na tipificação outras condutas que o antigo art. 273 do Código Penal não abrangia, equiparando, assim, ações distintas em se tratando de suas gravidades intrínsecas e de seus graus de lesividade do bem jurídico tutelado.

É por esses motivos que
,
no dia 24 de março de 2021, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.
979.962, o
plenário do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o
T
ema 1.003 da repercussão geral, assentou, por maioria, a seguinte tese:

É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica
repristinado
o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).

(STF - RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021)

Negritamos
.

Portanto,
em sintonia com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
,
deve ser acolhido o pleito de declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do
art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal
,
com a redação dada pela Lei
n.
9.677/98 (10 a 15 anos
de
reclusão
e multa
)
.
Contudo, não deve ser aplicada, na espécie, a pena cominada para os crimes de tráfico de drogas ou contrabando, como pretende o apelante, e sim o
preceito secundário do art. 273
do Código Penal
, na
sua
redação originária (
1 a 3 anos de

re
clusão

e multa).

Nesse desiderato, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Jailton
Lucio da Silva
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista
que o sentenciante considerou como favoráveis todas as
circunstâncias judiciais, fixo
a pena-base no mínimo legal de 1
(
um) ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época dos fatos,
que torno definitiva,
tendo em vista a ausência de
atenuantes e
agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena
.

Considerando o

quantitativo da pena que foi aplicada ao
apelante
, aliado

à sua primariedade e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
estabeleço
o regime de cumprimento
de pena
no aberto.

Entretanto
, reconheço que, com o redimensionamento da pena levado a cabo neste voto, a punibilidade do
apelante
deve ser extinta, em razão da configuração, no caso em tela, do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, que, como matéria de ordem pública que é, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Logo
, levando-se em conta que a pena aplicada ao
apelante
pelo crime do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal corresponde a
1 (um) ano de reclusão
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3 (três) anos
(art. 109, V
I,
do Código Penal).
Nesse contexto
, se a denúncia foi recebida no dia
27
de março de
2012
(
ID
66097048
– p.
7
) e o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em
1º
de outubro de
2019 (ID
66097132
– p. 5)
, não incidindo, no decorrer desse prazo, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, não restam dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Posto isso,
em
parte

com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial

provimento
ao apelo de

Jailton
Lucio da Silva
,
para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal,
com a redação dada pela Lei n. 9.677/98 (10 a 15 anos de reclusão e multa)
.

E
,
de ofício
, aplic
o
o preceito secundário do art. 273 do Código Penal, na sua redação originária (1 a 3 anos de reclusão e multa), impondo ao apelante a pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão
, no regime aberto
,
e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

E
, em consequência do redimensionamento da pena, declaro
extinta
a
sua
punibilidade
relação ao delito tipificado no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, por restar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021